Tribunal: TJDFT
Processo: 0721750-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721750-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...)Seja deferido o pedido de efeito suspensivo ativo, previsto no art. 1.019 inciso I do CPC, sobrestando o feito no juízo de primeiro grau até decisão final transitada em julgado do agravo de instrumento; b) a intimação do agravado, por intermédio dos seus patronos, via publicação no DJe, para caso queiram apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) No mérito, seja o presente agravo admitido e provido para reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo douto juízo a quo, para que seja processada a liquidação de sentença proposta pelos agravantes, relativo ao arbitramento do percentual dos honorários como determinado na r. sentença que se executará depois, independentemente da liquidação do proveito econômico do demandante principal (cliente da Agravante); d) Na eventualidade, e alternativamente, caso não reformada a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, que condiciona o arbitramento do percentual de honorários de sucumbência, após liquidação do proveito econômico do crédito do demandante principal, seja reformada para excluir a condenação do ônus sucumbencial na fase de liquidação de sentença, haja vista a ausência de litigiosidade entre as partes e por absoluta ausência de previsão legal. O direito aos honorários não depende da parte autora ou ré, pois se trata de direito autônomo. Em princípio, não cabe condenação em honorários na liquidação de sentença. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo à decisão impugnada, em face da probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de julho de 2022